Tribunal: TJBA
Processo: 2000207-93.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000207-93.2026.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOSE SOARES DO NASCIMENTO Advogado(s): AGEU DE CARVALHO PIMENTEL registrado(a) civilmente como AGEU DE CARVALHO PIMENTEL, FELIPE PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IDADE AVANÇADA. CATARATA. DOENÇAS CRÔNICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO INTERNO interposto por JOSÉ SOARES DO NASCIMENTO impugnando decisão monocrática de ID104709916, em que este Relator manteve a decisão exarada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA nos autos da Execução Penal nº 2000164-30.2024.8.05.0274, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar. No caso, o agravante foi condenado no bojo da ação penal nº 8000781-24.2022.8.05.0122 como incurso no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável), fixando-se a pena em 08 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, pelos seguintes fatos: “Consta da peça investigativa anexa que, no dia 14 de agosto de 2022, por volta da 09:00 horas, o ora denunciado praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a criança R. P. B., com então 08(oito) anos de idade, eis que nascida em 03/07/2014, tocando sua vagina com as mãos, inicialmente por cima da roupa que ela usava, terminando por tocar diretamente o órgão sexual ao afastar a calcinha vestida pela ofendida, evento ocorrido na residência do acionado, situada na Avenida Vitória da Conquista, 271, Bairro Sidney Pereira, Itambé-BA. Apurou-se, ainda, que o réu é casado com a senhora Anália Soares Brito, irmã da senhora Antonia Soares Brito, que por sua vez é avó materna da vítima. Registrou-se, também, que a vítima, sua mãe Raquel Soares Brito e a senhora Antonia Soares Brito, haviam chegado há poucos dias em Itambé/BA, provenientes da cidade de São Paulo/SP, onde residiam. Acontece que, como a senhora Anália Soares Brito estava em recuperação de uma cirurgia recente, sua irmã Antonia Soares Brito resolveu hospedar-se na casa dela, onde também morava o acusado, tendo sia netinha, a vítima, ficando em sua companhia, na casa dos parentes, enquanto Raquel Soares Brito ficou em outra casa. Assim, no contexto acima narrado, é que o acionado praticou o ato libidinoso contra a vítima, quando ela estava num sofá da casa, brincando com um tablet.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou situação excepcional apta a autorizar a concessão de prisão domiciliar humanitária; e (ii) estabelecer se o sistema prisional possui condições de assegurar o tratamento médico necessário ao custodiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão domiciliar humanitária possui natureza excepcional e, nos termos do art. 117 da LEP, destina-se, em regra, a condenados em regime aberto, admitindo-se extensão aos regimes fechado ou semiaberto apenas em hipóteses de comprovada imprescindibilidade. 4. Os documentos médicos juntados aos autos não demonstram impossibilidade de realização do tratamento oftalmológico ou do acompanhamento pós-operatório no sistema prisional ou mediante saídas autorizadas pelo Juízo da execução. 5. O histórico médico fornecido pela Administração Penitenciária evidencia que o agravante recebe acompanhamento regular, atendimento médico, controle medicamentoso e assistência compatível com suas enfermidades. 6. A existência de saídas temporárias concedidas ao apenado, inclusive na data do procedimento cirúrgico informado nos autos, afasta a alegação de inviabilidade de tratamento externo sob custódia estatal. 7. O simples diagnóstico de enfermidade grave ou crônica não autoriza automaticamente a concessão da prisão domiciliar, sendo indispensável prova concreta da incapacidade do sistema carcerário de fornecer tratamento adequado. 8. A gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável praticado em ambiente doméstico recomenda cautela na mitigação das regras da execução penal. 9. A jurisprudência consolidada do STJ condiciona a concessão de prisão domiciliar humanitária à demonstração inequívoca da impossibilidade de assistência médica no sistema prisional, circunstância não configurada no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A prisão domiciliar humanitária exige demonstração concreta da impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional.” “A existência de acompanhamento médico regular e possibilidade de atendimento externo autorizado afasta a excepcionalidade necessária à concessão da medida.” “O diagnóstico de doença grave ou crônica não autoriza automaticamente a substituição da custódia por prisão domiciliar.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A. LEP, art. 117. CPP, arts. 312 e 318. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 768.778/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no RHC nº 185.876/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 906.481/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Execução nº. 2000207-93.2026.8.05.0274, em que figuram, como agravante, JOSE SOARES DO NASCIMENTO, e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104